Tribunal: TJDFT
Processo: 0013834-94.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DESPACHO Considerando a certidão de ID 14112074, com a juntada de ofício encaminhado pela 2a Vara de Família e de Orfãos e Sucessões de Samambaia, informo que o credor MAX MARUSAN CAMARA RODRIGUES, CPF: 381.805.961-68 é credor no precatório em epígrafe (PJe: 0013834-94.2006.8.07.0000), valor de R$ 16.716,98 (dezesseis mil, setecentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos), data da expedição 20/10/2006, data da autuação 21/11/2006, e encontra-se aguardando pagamento na ordem cronológica na posição n° 518. Esclareço que se iniciou o pagamento de precatórios relativos ao ano de 2003 e, por fim, que a atualização do crédito em precatório somente é realizado por ocasião do pagamento. Destaco, ainda que, o credor retirou certidão de titularidade de crédito, conforme fl. 23 - ID 7740977 dos autos, que possibilita a negociação do crédito. Confiro ao presente despacho força de ofício Publique-se Brasília, 11 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios